Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020557-42.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Pagamento, Compromisso]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), SAMIR DE MATOS - CPF: 820.257.621-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face de
SAMIR DE MATOS
, mantendo a decisão de base que cancelou a ordem de arresto do bem localizado no Lote 16, da Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, com a área total de 510,83 m2, que havia sido deferida em sede liminar.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, não há nenhuma inconsistência na decisão que determinou o cancelamento do arresto, posto que antes mesmo da propositura da Ação Monitória, em 25 de março de 2022, já havia autorização de lavratura de registro da escritura pública em favor da compradora Ana Claudia Giacomelli, que foi emitida em 18.03.2022.

Como frisado no acórdão, não há como presumir como indevida ou de má-fé a aquisição do imóvel por parte da Sra. Ana Claudia Giacomelli, pois não havia na matrícula do bem qualquer averbação ou registro de processo em curso relativo ao imóvel adquirido.

Em que pese o inconformismo do embargante, o acórdão consignou que inobstante a liminar de arresto ter sido deferida na data de 01.04.2022, o imóvel foi adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação originária e a autorização para transferência do bem foi obtida pelo terceiro antes do pedido de arresto, inexistindo, portanto, ilegalidade na decisão que cancelou a ordem concedida em sede liminar.

Calha frisar que a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”.
(Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”.
(N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA
- PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.”
(N.U 0010400-89.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023